Tribunal: TCU
Processo: 019.389/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jaires Gomes de Oliveira contra decisão do Tribunal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos de pensão civil em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 6938/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, de forma a conferir a seguinte redação ao subitem 1.7.2 do Acórdão 6938/2024-TCU-Segunda Câmara : " 1.7.2. emita novo ato de concessão de pensão civil instituída por Sebastiao Marques de Oliveira em benefício de Jaires Gomes de Oliveira, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018 "; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO.